Tribunal: TJBA
Processo: 0511254-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511254-22.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alef Santana de Oliveira

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo cometido mediante grave ameaça com emprego de faca, consistente na subtração de aparelho celular e quantia em dinheiro da vítima em via pública. A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem fixa a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, após avaliar favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A sentença reconhece a atenuante da confissão espontânea, mas deixa de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

As circunstâncias atenuantes atuam dentro dos limites abstratamente previstos no tipo penal, não sendo aptas a conduzir a pena aquém do mínimo legal, diferentemente das causas especiais de diminuição de pena.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica.

A interpretação defendida pela Defesa afronta o princípio da legalidade e compromete a coerência do sistema trifásico da dosimetria, pois implicaria admitir, por simetria, a elevação da pena acima do máximo legal em razão de agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, razão pela qual a pena definitiva permanece fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial aberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, diante da pena aplicada e da ausência de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

2. A Súmula 231 do STJ possui aplicação obrigatória e impede a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica.

3. As circunstâncias atenuantes submetem-se aos limites abstratos previstos no preceito secundário do tipo penal.

4. A fixação do regime inicial aberto é cabível ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII; CP, arts. 33, §2º, “c”, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 311.871/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2017, DJe 11.05.2017; STJ, HC 328.132/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 17.11.2015, DJe 02.12.2015; STF, ARE 1007916 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.05.2017, DJe 29.05.2017; STF, RE 597.270 QO-RG/RS, Tema 158.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0511254-22.2018.8.05.0080,
de
Feira de Santana
/BA, em que figura como apelante
ALEF SANTANA DE OLIVEIRA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto
.